Tribunal: STF
Processo: Rcl 63709
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INSTRUIR FUTURA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por P R R C, em 12.11.2023, contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Turiaçu/MA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao deixar de se pronunciar sobre pedido de habilitação de advogado nos autos do Processo n. 0800668-59.2023.8.10.0136.



    2. O reclamante afirma que o Processo n. 0800668-59.2023.8.10.0136 está em tramitação na Vara Única da comarca de Turiaçu/MA, em segredo de justiça, e que o pedido de habilitação de advogado formulado naqueles autos, em 7.11.2023, não foi apreciado pelo juízo reclamado até o presente momento.



    Argumenta que o processo no qual se “pretende habilitação versa sobre Produção Antecipada de Provas, Busca e Apreensão e outras medidas, tendo como alvos, além do Reclamante, o Prefeito Municipal de Turiaçu/MA, o Secretário de Administração do Município e outras pessoas. Portanto, se trata de processo seríssimo, sendo imperioso o acesso ao autos” (sic, fl. 2).



    Assinala haver “mora por parte da autoridade Reclamada em determinar uma simples a habilitação, mormente quanto o pedido está devidamente instruído com Procuração. Vislumbra-se, assim, violação à Súmula Vinculante n. 14” (sic, fl. 2).



    Acentua que “a Súmula Vinculante n. 14 visa garantir, ao defensor, acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório, como forma de se respeitar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, “mesmo que em sede de inquéritos policiais e/ou processos originários, cujos conteúdos devam ser mantidos sob sigilo” (fl. 4).



    Sustenta “h[aver] óbvio risco de dano ao Reclamante, uma vez que tramita em seu desfavor medidas cautelares, sem a mínima observância das garantais fundamentais e processuais que, na qualidade de investigado, lhe são asseguradas” (fl. 4).



    Requer medida liminar “para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante aos autos do processo n. 0800668-59.2023.8.10.0136, em trâmite no Juízo da Comarca de Turiaçu, com a devida habilitação de todos os Advogados contantes no instrumento procuratório, e a todos os feitos correlatos, até o julgamento final desta, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte” (fl. 5).



    Pede a procedência da reclamação para “confirmar a liminar acima requerida” (fl. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Turiaçu/MA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Consta dos autos que, em 3.11.2023, nos autos do Processo n. 0800668-59.2023.8.10.0136, o juízo da Vara Única da comarca de Turiaçu/MA decidiu:



    “Trata-se de Ação por Medida Cautelar promovida pelo Ministério Público Estadual, na qual requer na inicial, a imposição do sigilo absoluto ao processo, a fim de preservar o conteúdo sigiloso do pedido da medida cautelar.



    Decisão em Id n° 102599722 autorizou a imposição do sigilo absoluto aos autos em epígrafe, autorizando o acesso apenas às pessoas requeridas pelo Promotor de Justiça no Id n° 102309241 e para mais três servidoras da Comarca de Turiaçu.



    Na sequência, o Ministério Público Estadual apresentou o pedido para Produção Antecipada de Prova em futura ação de Improbidade Administrativa com requerimentos de Busca e Apreensões, Indisponibilidade de Bens e Suspensão de Contratos Vigentes.



    Na análise do pedido, este Juízo deferiu então por meio da decisão de Id n° 105033640, pelo deferimento do pedido de busca e apreensão de documentos e objetos relacionados às licitações do Município de Turiaçu/MA, referentes aos procedimentos licitatórios na modalidade de sistema do registro do preço para controtação de emprosa para fornecimento de combustível (...)



    Além disso, este Juízo deliberou por autorizar que o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD do GAECO/MPMA) promovesse a extração de dados e análise minuciosa dos dados que julgarem necessários, respeitado o escopo deste pedido de produção antecipada de prova e do uso apenas nos Inquéritos Civis n° 77-047/2022. n° 62-047/2023, n° 159-047/2023, n° 158-047/2023, n° 919-047/2023 em tramitação na Pramotoria de Justiça de Turiaçu, limitado o acesso aos servidores públicos lotados no LAB-LD do GAECO/MPMA.



    Na sequência, o Juízo deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos indicados pelo Ministério Público Estadual para tal e no montante requisitado. (...)



    Da análise da petição em Id n° 105366294, observo que o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de produção antecipada de provas, por meio de diligência de busca e apreensão domiciliar, em relação a um novo endereço localizado no Município de Turiaçu/MA, além daqueles já constantes na petição em Id n° 102667494, em uma propriedade de Edésio João Cavalcanti. (...)



    Ocorre que a presente ação diz respeito a uma ação de produção antecipada de prova, baseada nos artigos 381 a 383 do CPC, não ocorrerá, portanto, a tramitação pelo rito do procedimento comum cível. Além deste fato, os autos em epígrafe, ainda possuem outra singularidade, porque a decisão de Id n° 105033640, deixou de determinar a expedição de citação aos interessados, inferindo-se, portanto, que decidiu este Juízo por não atribuir um caráter contencioso nos presentes autos. (...)



    Desta feita, no caso em análise, ausente contencioso e determinação de expedição de citação para que os interessados formem uma relação processual e se manifestem a respeito dos pedidos, faz-se necessário analisar a segurança jurídica e a estabilidade desta demanda processual, por aspectos subjetivos, de forma que os atos aqui praticados tornem-se estáveis e para que os efeitos se projetem para fora dos âmbitos do processo epígrafe, atingindo assim o objetivo principal da causa (...)



    Analisando a petição em Id n° 102667494 e a decisão em Id n° 105033640, é possível perceber que foi deferido o cumprimento da medida de busca e apreensão em dois endereços de propriedades de titularidade de Edésio João Cavalcanti, em razão dos fortes indícios apresentados nos autos de prática de atos de improbidade administrativa no exercício do cargo de chefe do Poder Executivo Municipal.(...)



    A vista disso, conclui-se que o pedido de Id n° 105366294 é conexo com o pedido de Id n° 102667494, pois guardam a mesma causa de pedir, com base nos mesmos indícios, afetará o mesmo agente público e possui os mesmos objetivos, buscar elementos probatórios relacionados aos procedimentos licitatórios que estão sob Investigação em Inquéritos Civis em tramitação e subsidiar possíveis ações cíveis públicas ou ações de Improbidade administrativa.



    Logo, não há justificativas práticas para Indeferir o aditamento do pedido para incluir outro endereço, uma vez que, a decisão ainda não foi cumprida, não tendo sido encerrada a fase de instrução probatória, nem realizada a homologação da diligência cumprida e dos elementos probatórios e caso não seja analisada dentro da presente ação, poderá ser objeto de uma ação em autos apartados, e tramitará em conjunto com a ação em epígrafe (...) Ademais, o exercício ao contraditório apenas está sendo diferido para momento posterior, quando sobrevier os autos da ação principal, e cabe a ambas as partes em eventual ação principal escolher os elementos probatórios que quiser utilizar para formar o livre convencimento deste Juízo, para que a medida que se busca nos presentes autos não se torne Inócua ou obsoleta. (...)



    Narra o Promotor de Justiça subscritor do pedido em Id n° 105366294, que possuem informações que a localidade é utilizada para reuniões políticas e que guarda documentos nesse local, motivo pelo qual, requer o deferimento da diligência de busca e apreensão domiciliar também neste endereço, além dos outros dois endereços de imóveis urbanos de propriedade do agente público em questão.



    Destarte, entendo que diante da existência de um terceiro endereço como demonstra os elementos probatórios juntados em Id n° 105366296 e Id n° 105370554, também de propriedade dos alvos da diligência, torna-se inexorável o cumprimento da diligência no local, uma vez que, é inviável determinar em qual dos endereços podem ter elementos de prova contundentes e significativos.



    Além disso, como já amplamente assentado na decisão em Id n° 105033640 ao deferir o pedido em relação aos endereços iniciais apresentados, neste tipo de investigação, a medida torna-se necessária para buscar dados por meio de documentos, e consequentemente garantir a existência de provas documentais e/ou periciais, a fim de apurar possível malversação das verbas públicas.



    Diante de todo o exposto e tudo mais que consta nos autos, DEFIRO o pedido de busca e apreensão de documentos e objetos relacionados às licitações do Município de Turiaçu no Estado do Maranhão referentes aos procedimentos licitatórios na modalidade de sistema de registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de combustível, notadamente o Pregão Eletrônico n° 25/2021, Pregão Eletrônico n° 39/2022. Pregão Eletrônico n° 48/2022, Pregão Eletrônico n° 14/2023, além do procedimento licitatório cujo objeto era a contratação de empresa para locação de máquinas (Pregão Eletrônico n° 07/2022), todos em Investigação nos Inquéritos Civis n° 77-047/2022, n° 62-047/2023, n. 159-047/2023, n° 158-047/2023, n. 919-047/2023, em tramitação na Promotoria de Justiça de Turiaçu” (e-doc. 7).



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A decisão reclamada foi proferida em sede de procedimento cautelar de produção antecipada de provas, para subsidiar eventual ajuizamento de ação de improbidade administrativa pelos fatos em investigação pelo Ministério Público maranhense. Dentre as diligências determinadas, consta a busca e apreensão de documentos e objetos, além de indisponibilidade de bens e suspensão de contratos administrativos em execução. 



    O teor da decisão proferida pela autoridade reclamada revela que várias diligências estão em curso e poderiam ter a efetividade comprometida caso o processo não tramitasse em sigilo. A pendência do cumprimento integral dessas diligências justifica o sigilo temporariamente imposto e afasta a incidência do paradigma de descumprimento invocado pelo reclamante.



    7. A análise do ato reclamado afasta o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 0800668-59.2023.8.10.0136 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022, grifos nossos).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora